Tribunal: STF
Processo: ARE 1470357
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AGRAVANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República pela Universidade Federal de Santa Catarina contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. TEMAS STF Nº 360 E Nº 395. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO AFASTADA. Em face do entendimento firmado no julgamento do recurso paradigma do Tema STF nº 360, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Acolhidos parcialmente os embargos de declaração opostos nos autos do RE 638115 (Tema STF nº 395), para ‘reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado’, não há falar na inexigibilidade da obrigação de pagamento das referidas parcelas, reconhecida em título executivo judicial, ou, ainda, na cessação dos efeitos da decisão exequenda. Determinando a decisão exequenda a incidência dos juros de mora ‘a contar da citação’, sem fazer menção a qualquer outra demanda, deve ser considerada, como termo inicial do encargo moratório, a citação promovida no próprio processo objeto do julgamento. Não dispondo o título executivo de forma contrária, os juros de mora devem incidir desde a citação do réu no processo de conhecimento, ainda que se trate de execução individual de sentença proferida em ação coletiva. Caso em que, não obstante o pagamento administrativo ocorrido em abril de 2012, conforme consta na ficha financeira da parte exequente, não ficou comprovada a relação direta do referido pagamento com as verbas em execução, razão pela qual é indevida a compensação pretendida” (fl. 2, e-doc. 90.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 107).



    2. A Universidade Federal de Santa Catarina interpôs, simultaneamente, recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão recorrido. Esses recursos foram inadmitidos pela presidência do Tribunal de origem e a agravante interpôs agravo contra as decisões de inadmissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário.



    3. Em 13.9.2023, a agravante pediu desistência do recurso especial com agravo interposto contra o mesmo acórdão, nos seguintes termos: 



    “Considerando a instituição do Projeto de Análise Estratégica do Litígio e Atuação Contenciosa Integrada – 
PRÓ-ESTRATÉGIA, que tem por objetivos centrais a promoção da eficiência processual, da racionalização e da uniformização da atuação contenciosa, a prevenção e redução da litigiosidade e a integração entre os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal, bem como a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica STJ nº 04/2020, firmado entre a Advocacia-Geral da União e o Superior Tribunal de Justiça, vem DESISTIR do recurso interposto” (e-doc. 181).



    4. Em 17.9.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, na presidência do Superior Tribunal de Justiça, homologou o pedido de desistência do recurso especial com agravo interposto pela instituição de ensino agravante (Desistência no Agravo em Recurso Especial 
n. 2.440.442/SC, e-doc. 183).



    A homologação da desistência transitou em julgado em 22.11.2023 (e-doc. 189) e o processo foi remetido a este Supremo Tribunal. 



     



    5. Em 9.12.2023, foi determinada intimação da agravante, para se manifestar no prazo de quarenta e oito horas sobre a persistência do interesse recursal (e-doc. 193).



    6. Em 18.12.2023, a agravante requereu prazo adicional para se manifestar. Foi deferido novo prazo, de quarenta e oito horas a partir da publicação do despacho (e-doc. 201), publicado em 9.1.2024.



    Em 12.1.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação da agravante (e-doc. 202).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. O presente recurso extraordinário está prejudicado pela superveniente ausência de interesse processual da agravante.



    8. Intimada, a agravante não se manifestou sobre o interesse jurídico no recurso extraordinário com agravo, embora ciente de que essa omissão acarretaria extinção do processo pela ausência de interesse processual. 



    A demonstração do interesse processual é requisito para recorrer. Cabia à agravante comprovar a possibilidade de o recurso interposto alterar, em seu benefício, se fosse o caso, sua situação processual, sob pena de “pretender a continuação de julgamento cujos efeitos práticos seriam inexistentes” (MS n. 24.354-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 23.9.2005). Confiram-se também os seguintes julgados:



     “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE PERNAMBUCO NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – SIAFI. ÓBICE AO REPASSE DE VERBAS. NOTÍCIA DE TRATATIVAS PARA CONCILIAÇÃO SOBRE A DEMANDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 3.177-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.9.2021).



     “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA QUANTO AO INTERESSE PROCESSUAL. PREJUÍZO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (SS n. 3.643-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.10.2018).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, o Ministro Joaquim Barbosa, Relator, assentou que ”a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). 



    9. A ausência de manifestação da agravante sobre a persistência de interesse recursal é ato incompatível com o interesse processual.



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, “o juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



    10. Pelo exposto, alteradas as condições jurídico-processuais na espécie, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil), pela perda superveniente do interesse processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora